Tribunal: TJSP
Processo: 1037277-66.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037277-66.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é
embargada LAISA SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037277-66.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 22508
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada.
Inconformismo,
apenas
para
fins
de
prequestionamento. Sem razão. Matéria já analisada no
acórdão recorrido, no qual se fez o prequestionamento.
Rejeição do recurso.
VOTO n° 22508
RELATÓRIO:
Aerovias Del Continente Americana S/A Avianca opôs
embargos
declaratórios
alegando
que
têm
por
finalidade
prequestionamento, necessário a viabilizar o manuseio dos recursos a
serem interpostos aos Tribunais Superiores diante do inconformismo com
relação à sua legitimidade passiva.
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
A recorrente alega ter como fim estes embargos o
prequestionamento acerca da inconstitucionalidade e ilegalidade com
relação ao v. acórdão que manteve sua legitimidade passiva.
Relativamente ao prequestionamento, observa-se que
a matéria analisada no acórdão recorrido não contrariou em momento
algum as legislações indicadas.
Aliás, uma leitura atenta da decisão permitiria
observar que nela já constou, a fls. 478, verbis: Se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037277-66.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 22508
3
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)